Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-51.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
Órgão julgador: RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600094-51.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600094-51.2020.6.16.0192
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600094-51.2020.6.16.0192, que julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito, na
forma do art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de caracterização de ato de improbidade
administrativa; e, quanto ao mais, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art.
487, I, do CPC, e parcialmente procedente o pedido e condenou os representados Edilen Henrique
Xavier e José Ricardo Oliveira Costa: a) na obrigação de não fazer consistente em se abster de
determinar o estacionamento da máquina descrita na petição inicial ao redor de espaços públicos
sem que seja seu local determinado de estacionamento ou esteja em uso, sob pena de multa diária
de R$ 250,00, limitada ao valor de R$ 2.500,00; e, b) ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50,
de forma solidária, revertida ao Fundo Partidário Nacional. Quanto à obrigação de não fazer,
anotou, para que não haja dúvida ou reclamação posterior, que não há notícia de descumprimento.
Isso, todavia, representa reconhecimento do direito da parte demandante, e, por óbvio, não poderia
levar à improcedência do pedido inicial, ou à extinção do processo sem resolução de mérito,
soluções que penalizariam a parte que, como se viu, tinha razão. A solução cabível é a que constou
acima, julgou procedente o pedido, apenas fazendo a ressalva de que a obrigação de não fazer
constituída nesta sentença ainda não foi descumprida após o deferimento da ordem. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Trabalho, Honestidade E Experiência em
face de Edilen Henrique Xavier, José Ricardo de Oliveira Costa, Ademir Murata, Cristiane De
Grande, Antonio Borges, Partido Políticos - PDS, PL e DEM e Coligação A Mudança Continua,
Doutor Camargo Não Pode Parar, com fulcro no artigo 96, I, § 1.º da Lei 9.504/97 e Art. 22 c/c art. 24
da LC 64/90, alegando, em síntese, a exposição de máquina adquirida pelo município (rolo
compactador), com demonstração através de passeio de referida máquina em cima de caminhão
pelas ruas da cidade. Alega ainda propaganda institucional referente: ao CEMEI Coração de
Menino do Município: "...é isso gente, muita coisa foi feita nesses 4 anos, pela nossa educação,
pelas nossas crianças e com certeza mais 4 anos fara muito mais...."; de um incêndio que foi
apagado pelo caminhão pipa da prefeitura em área rural, em que o funcionário enaltece a figura do
prefeito; publicidade em frente a uma placa de obra e dentro do hospital municipal mostrando um
aparelho de RX, com a promessa de ser instalado em poucos dias).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

EDILEN HENRIQUE XAVIER (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
"Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE /
15-MDB (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI (ADVOGADO)
EDILEN HENRIQUE XAVIER (RECORRIDO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA (RECORRIDO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
"Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE /
15-MDB (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI (ADVOGADO)
ADEMIR MURATA (RECORRIDO)
CRISTIANE DE GRANDE (RECORRIDO)
ANTONIO BORGES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
316
01/06/2021 15:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.870

RECURSO ELEITORAL 0600094-51.2020.6.16.0192 – Doutor Camargo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRENTE: JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
- OAB/PR0046519
ADVOGADO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
RECORRIDO: EDILEN HENRIQUE XAVIER
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRIDO: JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRIDO: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
- OAB/PR0046519
ADVOGADO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
RECORRIDO: ADEMIR MURATA
RECORRIDO: CRISTIANE DE GRANDE
RECORRIDO: ANTONIO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO I DA LEI Nº 9.504/97.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RECURSO DOS CONDENADOS
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
RECURSO ADESIVO. ABUSO DE AUTORIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IMPESSOALIDADE. AUSENTE. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 73, § 6º
DA LEI DAS ELEIÇÕES. REINCIDÊNCIA. CABÍVEL DUPLICAÇÃO.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 35483316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

1. No presente caso, restou devidamente comprovada, mediante fotografias não
impugnadas em momento oportuno, a utilização de maquinário adquirido pela
Administração Pública Municipal durante o período vedado em benefício de
candidato à reeleição, em afronta ao art. 73, inciso I da Lei das Eleições.
2. A caracterização do abuso de autoridade, na espécie específica e tipificada no
art. 74 da Lei 9.504/97, requer seja demonstrada, de forma objetiva, afronta ao
disposto no art. 37, § 1º, da CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da
impessoalidade com a menção na publicidade institucional a nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos.
Precedente do TSE.
3. Cabível a duplicação do valor da multa por prática de conduta vedada,
conforme previsão expressa contida no artigo 73, § 6º da Lei das Eleições.
4. Recurso de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa
conhecido e negado provimento.
5. Recurso adesivo da Coligação conhecido e parcialmente provido para duplicar
o valor da multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
principal e deu parcial provimento ao adesivo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de
Oliveira Costa e recurso adesivo manejado pela Coligação “Trabalho, Honestidade e
Experiência” em face da sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral, de Maringá, a
qual julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de caracterização de ato de improbidade
administrativa e deu parcial provimento ao pedido para condenar os representados Edilen
Henrique Xavier e José Ricardo Oliveira Costa: a) na obrigação de não fazer consistente em se
abster de estacionar o maquinário ao redor de espaços públicos, sem que seja seu local
determinado de estacionamento ou esteja em uso, sob pena de multa diária de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), limitada ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e,
b) ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinqüenta centavos), de forma solidária, revertida ao Fundo Partidário Nacional (ID 18068566).
Num. 35483316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

Irresignados, Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa
interpuseram recurso (ID 18068916) sustentando, em síntese, que o rolo compactador ficou
apenas algumas horas na frente do paço municipal, o que demonstra que a máquina foi
apenas estacionada por questões de segurança e o tempo suficiente para ser levada ao pátio
municipal, sem que houvesse o intuito de fazer divulgação aos populares e realizar publicidade
institucional. Apontaram ainda que as datas constantes no celular não comprovam quando
efetivamente as fotografias foram tiradas ou que o rolo compactador ficou em frente ao paço
municipal por mais que 12 horas. Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a presente representação.
Em contrarrazões (ID 18069366), a Coligação Recorrida sustentou, em síntese,
que: a) os recorrentes estacionaram veículo adquirido com recursos públicos com o objetivo de
angariar votos mediante publicidade institucional implícita; b) a jurisprudência reconhece que
em casos análogos há afetação da igualdade de oportunidades, sem que haja insurgência
quanto a sua potencialidade, penalizando-se não só o agente autorizador da prática, mas
também aqueles que dela se beneficiaram.
Concomitantemente, a Coligação “Trabalho, Honestidade e Experiência” (ID
18069466) apresentou recurso adesivo, alegando que houve afronta aos artigos 73, inciso VI,
alínea b e 74 da Lei nº 9.504/97, em virtude da infringência ao § 1º do artigo 37 da Constituição
Federal. Argumentou ainda que o reconhecimento da gravidade da conduta é suficiente para a
configuração do abuso de autoridade, conforme inciso XVI do artigo 22 da Lei Complementar
64/90, pois é a gravidade do ato e não a sua potencialidade que caracterizam o ato abusivo.
Em relação à multa solidária, afirmou que as condenações às penas de multa por
irregularidades eleitorais, previstas na Lei nº 9.504/97, devem ser aplicadas individualmente
aos agentes públicos, inexistindo previsão expressa de sua aplicação de forma solidária. Por
fim, defendeu a majoração da multa além do valor mínimo legal, em virtude da posição
econômica dos representados, sendo tal multa incapaz de gerar o efeito pedagógico, levando
em consideração também a reincidência na prática de propaganda institucional em período
vedado, motivo pelo qual sugere a duplicação do valor para ambos os condenados.
Requereu, por fim, o provimento do recurso adesivo para condenar os recorridos
às cominações dispostas no artigo 74 da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 22, incisos XIV e XVI da LC
nº 64/90, bem como para majorar a multa imposta na origem e aplicá-la de forma individual.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto por Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de
Oliveira Costa por considerar que restou devidamente configurada a prática ilícita (ID
22247366).
Devidamente intimados, Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa
deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (ID 24189316).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela Coligação “Trabalho,
Honestidade e Experiência” somente para aplicar a multa estabelecida na sentença de forma
individualizada aos condenados Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa (ID
24968916).
Num. 35483316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

É o relatório.

OTO
V

De início, anoto que a sentença foi publicada no DJE em 27/10/2020 e o recurso
de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa apresentado em 30/10/2020,
portanto, dentro do prazo recursal, conforme art. 73, § 13 da Lei das Eleições e art. 51 da
Resolução do TSE nº 23.608/2019.
Já em relação ao recurso adesivo, a Coligação Recorrente foi parcialmente
sucumbente e protocolou seu recurso dentro do prazo de 03 (três) dias para apresentar as
contrarrazões, em conformidade com o art. 997 do Código de Processo Civil.
Assim, sendo ambos os recursos tempestivos e uma vez preenchidos os demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

1. Mérito

A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito.
O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
resposta à inclusão do instituto da reeleição, através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
No presente caso, questiona-se apenas a ilicitude ou não da colocação de
maquinário adquirido pela Administração Pública em frente ao Paço Municipal durante o
período vedado, sendo que as demais alegações da petição inicial foram julgadas
improcedentes pelo juízo de origem sem oposição de recurso.
Ainda, cumpre registrar que não foi comprovada nos autos a autoria da ordem
para que o rolo compactador fosse estacionado em local público, ressaltando que os
Representantes incluíram o Secretário de Obras ao polo passivo da demanda, mas o juízo de
primeiro grau julgou de plano improcedente a demanda em relação a ele, não havendo recurso
quanto a este item e consequente trânsito em julgado, motivo pelo qual deixo de apreciar
questão referente à eventual litisconsórcio necessário.
A seguir, passo à análise dos recursos de forma individualizada.
Num. 35483316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

1.1. Recurso de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que o rolo compactador ficou apenas
algumas horas na frente do paço municipal, o que demonstra que a máquina foi apenas
estacionada por questões de segurança e o tempo suficiente para ser levada ao pátio
municipal, sem que houvesse o intuito de fazer divulgação aos populares e realizar publicidade
institucional, suscitando ainda que as datas constantes no celular não comprovam quando
efetivamente as fotografias foram tiradas ou que o rolo compactador ficou em frente ao paço
municipal por mais que 12 horas.
Inicialmente, cumpre registrar que os Recorrentes não trouxeram aos autos
qualquer prova de suas alegações, bem como em sua contestação não impugnaram as
fotografias acostadas à petição inicial.
Diferentemente do alegado pelos Recorrentes, entendo que existem provas
suficientes para comprovar que a máquina adquirida pela Prefeitura ficou exposta na frente do
Paço Municipal durante o período vedado.
Conforme imagens apresentadas pela Coligação Representante, é possível
apurar que o rolo compactador ficou parado em frente à Prefeitura nos dias 12, 13, 15 e 16 de
setembro de 2020, senão vejamos:
Num. 35483316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

Deste modo, não prospera a alegação de que a máquina adquirida teria ficado
apenas algumas horas exposta, sendo que as fotografias, ainda que não atestadas por ata
notarial, não foram impugnadas em sede de contestação, bem como ressalto que observei que
a luminosidade das fotos é condizente com o horário indicado na descrição das fotos.
Outrossim, como bem pontuado pela Coligação Recorrida, não parece crível a
alegação de estacionamento por questões de segurança quando as Prefeituras em geral
possuem garagem própria para deixarem seus veículos e maquinários.
Ademais, ainda que a legislação eleitoral não exija a comprovação do caráter
eleitoral da conduta vedada, pois sua vedação tem natureza objetiva, importante consignar que
foram apresentadas conversas no aplicativo WhatsApp em que o então Secretário de Obras,
Ademir Murata, divulga a aquisição do maquinário em diversos grupos, inclusive através de um
vídeo (ID 18066816), fazendo referência expressa que o Prefeito estaria beneficiando a
população rural mediante tal aquisição durante o período eleitoral.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Por fim, quanto ao enquadramento legal da conduta ora em análise, após
manifestação de pedido de vista do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e debate pelos membros da
Corte durante a sessão de julgamento do dia 26/05/2021, a Corte concluiu pela alteração da
Num. 35483316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

tipificação do ilícito eleitoral, concluindo que a exposição do maquinário adquirido pela
Prefeitura na frente do Paço Municipal configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I
da Lei das Eleições.
Portanto, afastadas as teses recursais e em consonância com a Procuradoria
Regional Eleitoral, concluo que restou devidamente comprovada a conduta de usar, em
benefício de candidato, bem móvel pertencente à Administração durante o período vedado,
mediante a exposição em local estratégico de maquinário adquirido pelo Município,
beneficiando assim os então candidatos à reeleição, em afronta ao art. 73, inciso I da Lei das
Eleições, devendo ser mantida a sentença neste ponto no seu resultado final com alteração
apenas da tipificação legal e negado provimento ao recurso de Edilen Henrique Xavier e José
Ricardo de Oliveira Costa.

1.2. Recurso Adesivo da Coligação “Trabalho, Honestidade e Experiência”

A Coligação “Trabalho, Honestidade e Experiência” recorreu adesivamente para
se reconhecer a configuração do abuso de autoridade, uma vez que o art. 74 da Lei nº
9.504/97 inclui expressamente a infringência ao § 1º do artigo 37 da Constituição Federal como
ato de abuso de autoridade, alegando ainda a existência de gravidade da conduta.
O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal dispõe que:

Art. 37 [...] § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

No caso em julgamento, não vislumbro violação ao princípio da impessoalidade
exigida pelo texto constitucional referente à indicação de nomes ou símbolos dos candidatos à
reeleição, isso porque a publicidade foi apenas implícita, a qual é apta a configurar a conduta
vedada, de caráter objetivo, prevista no art. 73 da Lei das Eleições, mas não o abuso de
autoridade.
Ora, a exposição do maquinário não fez menção expressa ao nome dos
candidatos beneficiados apta a caracterizar a promoção pessoal direta, não podendo ensejar a
configuração do abuso de autoridade.
Neste sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] ABUSO DE AUTORIDADE. ART. 74 DA LEI 9.504/97.
Num. 35483316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

8. A caracterização do abuso de autoridade, na espécie específica e tipificada no art. 74
da Lei 9.504/97, requer seja demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art.
37, § 1º, da CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da impessoalidade com a
menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
9. Não ficou comprovada a
promoção pessoal ou de servidores públicos. Precedentes.
utilização de imagens ou símbolos que caracterizem a promoção pessoal, necessária para
configurar o abuso do poder de autoridade tipificado no art. 74 da Lei 9.504/97. [...] [grifou-se]
(Recurso Ordinário nº 172365, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 40, Data 27/02/2018, Página 126/127)

Ademais, destaco trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
igualmente afastando a configuração do abuso de autoridade (fls. 6 do ID 24968916):

Além disso, verifica-se que o acervo fático-probatório não é apto para enquadrar-se na
hipótese de abuso de autoridade do artigo 74 da Lei Eleitoral. Isso porque, para sua
incidência, é necessária a afronta ao artigo 37 da Constituição, a qual requer a violação do
princípio da impessoalidade, elemento que não se extrai dos autos, na medida em que, em
momento algum, se verificou a promoção direta e pessoal dos condenados, mas tão somente
da Administração Municipal da época.

, a jurisprudência ainda exige a gravidade da conduta para
Obter dictum
configuração do abuso de autoridade, a qual igualmente não restou demonstrada, uma vez que
houve a exposição do maquinário em local público por período curto de tempo, bem como
entendo que a mera exposição do maquinário, ainda que ilícito, não é grave o suficiente a
ensejar o cancelamento do registro ou diploma, diferentemente seria de uma efetiva utilização
do maquinário para compra de votos.
Importante aqui repisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser cautelosa, sob
pena de subversão do processo democrático de escolha pelo povo dos eleitos através da
contagem dos votos obtidos nas urnas, o que não implica a ausência de atuação, mas sua
interferência mínima e quando estritamente necessária e adequada a preservar a moralidade e
a higidez o pleito eleitoral.

1.2.1. Multa Aplicada

Ainda, os Recorrentes se insurgem quanto ao valor da multa aplicada na origem,
que foi no seu mínimo legal, e em relação à condenação ao pagamento da multa de forma
solidária aos candidatos.
Quanto à majoração da multa, assiste razão aos Recorrentes, eis que de fato não
se trata da primeira condenação, eis que os candidatos já foram condenados ao pagamento de
Num. 35483316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

multa pela prática de propaganda institucional vedada nos autos nº
0600090-14.2020.6.16.0192, que inclusive já foi julgado por esta Corte (Acórdão nº 58.244)
com manutenção da condenação, senão vejamos:
ACÓRDÃO Nº 58.244
RECURSO ELEITORAL 0600090-14.2020.6.16.0192 – Doutor Camargo – PARANÁ

R O G E R I O
D E
A S S I S
R e l a t o r :

RECORRENTE:
EDILEN
HENRIQUE
XAVIER
ADVOGADO:
ALISSON
SILVA
ROSA
-
OAB/PR0030184
ADVOGADO:
ROBSON
FERREIRA
DA
ROCHA
-
OAB/PR0034206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR0040455
RECORRENTE:
JOSE
RICARDO
OLIVEIRA
COSTA
ADVOGADO:
ALISSON
SILVA
ROSA
-
OAB/PR0030184
ADVOGADO:
ROBSON
FERREIRA
DA
ROCHA
-
OAB/PR0034206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR0040455
RECORRIDO: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
ADVOGADO:
PAULO
ROBERTO
JARDIM
NOCCHI
-
OAB/PR0046519
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO NO
PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DE TOTENS DISPENSER PEDESTAL DE ALCOOL
GEL COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS PERÍODO VEDADO.
CONDUTA DE CARÁTER OBJETIVO. PRÉVIO CONHECIMENTO OU ANUÊNCIA. FATO
NÃO CONTROVERTIDO. MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO. ATENDIMENTO DOS
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. A manutenção de totens dispenser de álcool gel com dizeres e fotos promocionais da atual
administração municipal durante o período vedado em lei subsume-se à vedação contida na
alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições.
2. Dada a natureza objetiva das condutas vedadas ao agente público em campanha a sua
caracterização e consequente sanção pecuniária independem da potencialidade da conduta
em gerar benefícios a candidatos.
3. Recurso conhecido e negado provimento.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
RELATOR(A) ROGERIO DE ASSIS

O parágrafo 6º do artigo 73 da Lei das Eleições prevê que:

Num. 35483316 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

Art. 73 [...]§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.

Deste modo, cabível a duplicação da multa, pois os candidatos são reincidentes
na prática de conduta de vedada, bem como considerando o caráter pedagógico da sanção,
devendo assim a multa ser majorada para o valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e
quarenta e um reais).
Por fim, quanto à aplicação da multa de forma individual aos candidatos, ainda
que concorde que as multas devam ser aplicadas individualmente aos agentes públicos
responsáveis, aqui estamos diante apenas de beneficiários da conduta vedada, eis que não
comprovado nos autos o responsável pela ordem de exposição do maquinário no paço
municipal.
Assim, diante da ausência de identificação da responsabilidade específica de
cada representado, bem como que o benefício decorrente da conduta vedada em tela é comum
à chapa a que concorreram à reeleição Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira
Costa, o adimplemento da multa deve ocorrer de forma solidária entre os representados,
devendo ser mantida a sentença de origem neste ponto.

2. Resumo

Em resumo, afastadas as teses recursais de Edilen Henrique Xavier e José

Ricardo de Oliveira Costa e em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, concluo
que restou devidamente comprovada a conduta de usar, em benefício de candidato, bem
móvel pertencente à Administração Municipal durante o período vedado, em afronta ao art. 73,
inciso I da Lei das Eleições, devendo ser mantida a sentença neste ponto no seu resultado final
com alteração apenas da tipificação legal e negado provimento ao recurso de Edilen Henrique
Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa.
Já em relação ao recurso adesivo da Coligação “Trabalho, Honestidade e
Experiência”, afasto a tese de configuração de abuso de autoridade, mas dou parcial
provimento ao recurso para majorar a multa aplicada para o valor de R$ 10.641,00 (dez mil,
seiscentos e quarenta e um reais), diante da reincidência e do caráter pedagógico da sanção,
com fulcro no art. 73, § 6º da Lei das Eleições.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado por Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa e, no mérito, NEGAR
e em relação ao recurso adesivo da Coligação “Trabalho, Honestidade e
PROVIMENTO
Num. 35483316 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

Experiência”, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR PARCIAL
para majorar a multa solidária aplicada para o valor de R$ 10.641,00 (dez mil,
PROVIMENTO
seiscentos e quarenta e um reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 73 [...] § 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste
capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências
legais.
§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras
deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa,
observado, ainda, o seguinte:
I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte
dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária; [...]
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o
responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

Num. 35483316 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600094-51.2020.6.16.0192 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER - RECORRENTE: JOSE
RICARDO OLIVEIRA COSTA - Advogados dos RECORRENTES: ALISSON SILVA ROSA -
PR0030184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR0040455- RECORRENTE: "TRABALHO, HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA"
11-PP / 19-PODE / 15-MDB - Advogado do RECORRENTE: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI -
PR0046519 - RECORRIDO: EDILEN HENRIQUE XAVIER - RECORRIDO: JOSE RICARDO
OLIVEIRA COSTA - Advogados dos RECORRENTES: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR0040455- RECORRIDO: "TRABALHO, HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA"
11-PP / 19-PODE / 15-MDB - Advogado do RECORRIDO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI -
PR0046519 - RECORRIDO: ADEMIR MURATA - RECORRIDA: CRISTIANE DE GRANDE -
RECORRIDO: ANTONIO BORGES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao principal e
deu parcial provimento ao adesivo, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35483316 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114300574500000034612892
mero do documento: 21060114300574500000034612892